Tribunal: TJDFT
Processo: 0737682-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. QUADRO DE DEPRESSÃO. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE CIDADE. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.
1. Não há, no ordenamento jurídico, norma que assegure a transferência de aluno para outra instituição de ensino superior, sem a necessidade de submissão a processo seletivo, em virtude do acometimento de doença (depressão).
2. A despeito das garantias à educação, à saúde e à unidade familiar, previstas na Constituição Federal, não há como ser imposta às universidades e faculdades a obrigação de admitir a transferência de alunos de outras instituições de ensino, salvo nas hipóteses excepcionais previstas nas Leis n. 9.394/96 e n. 9.563/97.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.